Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Em que pese a redução do poderio econômico diante das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, o apelante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado.
3. O valor correspondente a 50% do salário mínimo, sendo metade para cada alimentando, é adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não merecer reforma a r. sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.